Tribunal: TJPA
Processo: 0807239-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807239-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807239-55.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0868304-89.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos por Liquigás Distribuidora S.A. A execução versa sobre cobrança de ICMS-DIFAL com base em Certidão de Dívida Ativa. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de concessão de efeito suspensivo aos embargos foi devidamente fundamentada; (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão da medida suspensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada encontra amparo no art. 919, § 1º, do CPC, pois a execução fiscal está garantida por apólice de seguro idônea, o que supre a exigência de garantia integral da execução.

4.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está configurada na controvérsia sobre a constitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar, já declarada inconstitucional pelo STF na ADI 5464.

5.

O perigo de dano (
periculum in mora
) se evidencia na possibilidade de prejuízo irreparável à parte embargante, diante do risco de prosseguimento da execução mesmo com garantia prestada.

6.

A alegação do agravante quanto à ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão demonstrou os elementos jurídicos que embasaram a suspensão da execução.

7.

A questão da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 5469 deve ser apreciada em sede de cognição exauriente, no juízo de origem, não sendo suficiente para afastar o efeito suspensivo concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

2.

A existência de garantia idônea da execução e a controvérsia jurídica relevante sobre a exigibilidade do crédito tributário justificam a suspensão da execução fiscal.

3.

A análise sobre os efeitos da modulação fixada pelo STF em sede de controle concentrado deve ocorrer na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), arts. 9º, II e 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5464, rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI nº 5469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão interlocutória ID 91974548, proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0868304-89.2021.8.14.0301, opostos por Liquigás Distribuidora S.A., decisão esta que recebeu os embargos com atribuição de efeito suspensivo à execução fiscal.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela empresa agravada, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, representado por Certidão de Dívida Ativa referente a ICMS-DIFAL, cuja cobrança foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual.

O juízo
a quo
, ao receber os embargos, determinou a suspensão da execução, justificando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 9º, II e 16, II da Lei de Execução Fiscal.

Em suas razões (ID 13976364), o agravante alega que a decisão é nula por ausência de fundamentação, pois a suspensão da execução foi determinada de forma genérica, sem análise dos elementos concretos do caso. Argumenta, ainda, que a decisão contrariou o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 526/STJ), ao deixar de exigir a demonstração cumulativa da garantia da execução, da relevância dos fundamentos e do perigo de dano irreparável. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que a execução fiscal prosseguisse.

Na decisão ID 14339932, neguei o efeito suspensivo ao recurso.

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID 14387324) sustentando omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADI 5469, que estabeleceu que a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL. Os embargos foram rejeitados na Decisão ID 25241088.

A empresa agravada não apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, conforme se verifica pela observação da aba “expedientes” do Sistema PJE.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos por Liquigás Distribuidora S.A., no bojo da execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de valores relativos ao ICMS – DIFAL.

Nos termos do §1º do art. 919 do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser concedido pelo juiz, a requerimento da parte embargante, desde que cumulativamente estejam presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo) e se encontre garantida a execução por meio de penhora, caução ou depósito suficientes, senão vejamos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No presente caso, verifica-se que a execução fiscal se encontra garantida por apólice de seguro idônea (ID 39015058 – Execução Fiscal nº 0854199-10.2021.8.14.0301), o que satisfaz o requisito relativo à garantia integral da execução.

Ademais, quanto ao
fumus boni iuris
, é inconteste que a matéria em discussão – cobrança do DIFAL sem a edição de lei complementar regulamentadora – foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5464.

Ainda que se argumente a existência de modulação de efeitos na ADI 5469, cumpre lembrar que a discussão sobre eventual incidência da modulação sobre o caso concreto será objeto de análise na instância de origem, no juízo de cognição exauriente.

Quanto ao
periculum in mora
, está evidenciado na possibilidade concreta de o prosseguimento da execução acarretar risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte embargante, especialmente tendo em vista a suficiência da garantia prestada e a eventual possibilidade de levantamento do valor caucionado pela parte exequente.

Assim, presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC, impende a concessão do efeito suspensivo aos embargos, como medida de justiça e cautela processual, preservando o contraditório e a ampla defesa, bem como assegurando o julgamento da lide com a necessária instrução probatória.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025